Tribunal: TJSP
Processo: 1008167-22.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Danos materiais – Autora que sofreu débitos em sua conta bancária em virtude de transações que alega desconhecer – Pretensão de ser ressarcida pelos valores transferidos de sua conta bancária – Sentença que condenou o réu a ressarcir à autora os valores retirados de sua conta – Insurgência do requerido – Descabimento – Hipótese em que o réu não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Danos materiais – Autora que sofreu débitos em sua conta bancária em virtude de transações que alega desconhecer – Pretensão de ser ressarcida pelos valores transferidos de sua conta bancária – Sentença que condenou o réu a ressarcir à autora os valores retirados de sua conta – Insurgência do requerido – Descabimento – Hipótese em que o réu não logrou demonstrar a inviolabilidade de seu sistema – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça) – Necessidade de ressarcimento da autora – Sentença mantida - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Dano moral – Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pelos danos morais experimentados em razão da efetivação de transações indevidas – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que não restou demonstrada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica requerente – Sentença mantida – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008167-22.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
são
apelados/apelantes AGILIZE - AGÊNCIA DE TURISMO – EIRELI e LUIZ
CRISTIANO DOS SANTOS DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 19 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1008167-22.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.783
Voto no 27.783
Apelação Cível no 1008167-22.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível
Apelante/Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Apdos/Aptes: Agilize - Agência de Turismo – Eireli e Luiz Cristiano dos
Santos Dantas
Juiz(a) de 1a Inst.: Théo Assuar Gragnano
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS – Danos materiais – Autora que sofreu débitos em
sua conta bancária em virtude de transações que alega
desconhecer – Pretensão de ser ressarcida pelos valores
transferidos de sua conta bancária – Sentença que condenou
o réu a ressarcir à autora os valores retirados de sua conta –
Insurgência do requerido – Descabimento – Hipótese em
que o réu não logrou demonstrar a inviolabilidade de seu
sistema
–
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do Superior
Tribunal de Justiça) – Necessidade de ressarcimento da
autora – Sentença mantida - RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Dano moral Sentença que julgou improcedente
o pedido de indenização pelos danos morais experimentados
em razão da efetivação de transações indevidas

Insurgência da autora Descabimento Hipótese em que
não restou demonstrada ofensa à honra objetiva da pessoa
jurídica requerente Sentença mantida RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que em ação ajuizada AGILIZE -
AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI E OUTRO contra BANCO SANTANDER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1008167-22.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.783
(BRASIL) S/A julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela
autora. Quanto à sucumbência, restou consignado que “o autor suportará
25% das custas e despesas processuais e pagará aos advogados do
demandado honorários de 2,5% (10% de 25%) do valor da causa. O réu, por
seu turno, suportará os 75% remanescentes das custas e despesas, e
pagará aos advogados do autor honorários de 10% da condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (fls. 172/175).
Recorre o réu. Argui, preliminarmente, a existência de
litisconsórcio passivo necessário, pois os beneficiários das transferências e
dos
pagamentos
supostamente
indevidos
foram
identificados
pela
documentação acostada aos autos. Desta forma, deveriam ter sido incluídos
no polo passivo, para que prestassem os esclarecimentos necessários. No
mérito, sustenta não ter praticado ato ilícito algum, sob o argumento de que
as operações contestadas pela requerente foram realizadas pela Internet,
sendo que somente puderam ser realizadas mediante informação de senha
pessoal e códigos do token. Afirma que a fragilização dos dados de
segurança é uma situação que se enquadra como culpa exclusiva do
consumidor. Defendeu que houve regular prestação do serviço e excludente
de responsabilidade, de forma que não há falar em danos materiais. Pugnou
pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os
pedidos iniciais.
A autora interpôs recurso adesivo. Defendeu, em suma,
a ocorrência de dano moral, pois sua relação com os seus clientes restou
abalada, na medida em que se trata de pequena empresa.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 194/197 e
210/216).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1008167-22.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.783
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por AGILIZE -
AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI contra BANCO SANTANDER S/A.
Na inicial, a autora narra que foram realizadas
operações atípicas e indevidas em sua conta, totalizando o montante de
R$ 57.571,64. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos
materiais, no total de R$ 55.190,99, e danos morais no valor de
R$ 20.000,00.
A autora narrou, na petição inicial, que ao acessar sua
conta via serviço de internet banking, em 01.10.2018, constatou que haviam
sido realizadas 6 operações atípicas (TEDs) para contas totalmente
desconhecidas, totalizando R$ 57.571,64.
Ainda segundo consta da exordial, a autora registrou
boletim de ocorrência e tentou solucionar a questão com o banco réu, sendo
que este procedeu com o estorno de somente R$ 2.380,65.
Nesse contexto, ajuizou a presente ação, buscando a
restituição dos valores debitados de sua conta bancária, assim como o
recebimento de indenização por danos morais.
O D. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pela autora, apenas para condenar o réu ao pagamento
de R$ 55.190,99 a título de danos materiais. Confira-se (fls. 172/175):
"O autor é titula da conta corrente n.
13.004395-6, mantida na agência 0081 da ré (fls. 25),
na
qual
se
verificaram,
aos
2/10/18,
seis
transferências eletrônicas no valor total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1008167-22.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.783
R$ 57.571,64, mediante uso de QRTOKEN, cadastro
em dispositivo celular.
Bem, o autor relatou os fatos à autoridade
policial no mesmo dia em que se verificaram (fls.
27/28), e o IP 177.147.84.41 que ordenou as
transações situa-se em Estado da federação diverso
daquele em que situada a sede da autora (conquanto o
autor afirme que o IP rastreado corresponde a Marrocos,
fls. 115, em consulta realizada nesta data por este juízo,
no mesmo sítio eletrônico, constatou-se corresponder a
Canoas, RS, Brasil). Esses dois fatos, combinados,
corroboram a alegação da AGILIZE, no sentido de que
não realizou tais transações.
A essas circunstâncias somam-se: (i) a
ausência de apresentação pelo SANTANDER, no
prazo assinalado na decisão saneadora, de imagens
gravadas pela câmera de segurança do terminal
bancário em que a liberação do QRTOKEN teria se
dado, mediante uso de biometria (confirmando,
assim, a presença do autor no estabelecimento), e (ii)
a
ausência
de
apresentação
de
relatório
de
transações realizadas via internet na conta de
titularidade do autor, com a indicação dos respectivos
IPs.
À luz desses elementos probatórios, indiciários e
circunstanciais, considero provado que as operações
bancárias de transferência em questão não foram
realizadas pelo demandante, mas por terceiro, mediante
fraude.
(...)
Bem
caracterizada,
portanto,
a
responsabilidade civil do réu pela falha na prestação
do serviço bancário. De sorte que o autor faz jus à
restituição da quantia que lhe foi subtraída, no valor
de R$ 55.190,99 (fls. 04).
No que diz respeito aos danos morais, avança a
dogmática jurídica contemporânea para revelar a sua
estreita correlação com os direitos da personalidade,
assumindo mesmo função tutelar destes, de sorte que o
direito à reparação se configura nas hipóteses em que
seja identificável uma lesão a direito da personalidade.
A falha na prestação de serviço bancário,
permitindo que terceiro subtraia valores mantidos em
conta corrente, não se afigura apta, só por só, a
submeter direitos de personalidade da pessoa jurídica
(direito à honra ou ao bom nome), nem há provas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1008167-22.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.783
que tal violação tenha se consumado" (g.n).
Contra esta decisão insurgem-se ambas as partes.
Inicialmente, registre-se ser descabida a pretensão do
réu de incluir no polo passivo da demanda os beneficiários das
transferências impugnadas pela autora.
Com efeito, o artigo 114 do Código de Processo Civil
dispõe que o litisconsórcio “será necessário por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
Na hipótese, não há dispositivo legal que exija a
participação dos terceiros beneficiários no polo passivo da demanda.
Ademais, o litígio instaurado entre as partes diz respeito exclusivamente à
relação jurídica estabelecida entre a autora e o réu, buscando apurar
eventual responsabilidade da instituição financeira por falha no serviço
prestado à requerente.
Portanto, é absolutamente dispensável para a solução
da lide a participação de terceiros eventualmente beneficiados pelas
transações impugnadas pela autora.
No
mais,
no
agravo
de
instrumento
no
2224489-25.2019.8.26.0000, de minha relatoria, já restou decidida a
inexistência de litisconsórcio necessário na hipótese. Ademais, quanto à
denunciação da lide, tal matéria não foi objeto de análise pelo d. juízo a quo,
uma vez que tal pedido sequer foi formulado em primeiro grau.
Superada tal questão, no mérito, agiu com acerto o D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1008167-22.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.783
Juízo a quo ao reconhecer a falha na prestação de serviços do réu.
Com efeito, restou incontroversa a ocorrência de
transações no dia 01.10.2018, por meio das quais houve a transferência de
aproximadamente R$ 57.571,64 da conta da autora para contas de
terceiros.
Assim, a controvérsia cinge-se à regularidade das
referidas operações. A autora sustenta que não as realizou. De outra parte,
o requerido aduz que as operações foram realizadas por meio de acesso ao
sistema de internet banking e efetivadas com a confirmação de senha e
código obtido por meio de token.
Nesse contexto, dada a impossibilidade da autora de
produzir prova negativa, além da plausibilidade de suas alegações, era ônus
da instituição financeira comprovar a regularidade das transações
contestadas pela requerente. Todavia, não o fez.
De fato, o banco requerido se limita a alegar a
impossibilidade de fraude, em razão dos rigorosos protocolos de segurança
adotados em seu sistema.
Contudo, o réu não produziu prova alguma no sentido
de demonstrar a inviolabilidade de seu sistema.
Destaque-se que a responsabilidade da instituição
financeira, no caso, é objetiva, de modo que incumbia ao requerido o ônus
de demonstrar a culpa exclusiva da autora ou a impossibilidade de fraude
praticada por terceiro, fato inocorrente à espécie.
Realmente, a súmula no 479 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1008167-22.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.783
Justiça
estabelece
que:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Ademais, como bem destacado pelo d. juízo a quo, o
réu deixou transcorrer o prazo fixado na decisão saneadora para juntada de
imagens de câmeras de segurança do terminal bancário em que a liberação
do TOKEN teria ocorrido, mediante uso de biometria (fls. 155/156).
Acrescente-se que o próprio réu informou o IP do usuário responsável pela
realização das transações, e, em consulta à localização do servidor, o MM.
Magistrado constatou que o endereço era do Rio Grande do Sul, o que
corrobora a ocorrência de fraude.
Portanto, é inequívoco o dever do banco réu de ressarcir
à autora os valores transferidos indevidamente de sua conta, no montante
de R$ 55.190,99, já que os valores relativos às demais transações
impugnadas já foram devolvidos administrativamente.
No que toca à ocorrência de dano moral, a r. sentença
apelada também deve ser mantida.
Com efeito, não se ignora a possibilidade de a pessoa
jurídica fazer jus ao recebimento de indenização por dano moral, mas é
imprescindível que reste demonstrada a ofensa à honra objetiva da pessoa
jurídica.
A propósito, confira-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1008167-22.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.783
OBJETIVA.
CONTRAFAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA.
DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA No 284 DO STF. ART. 103, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI No 9.610/98. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO
NUMÉRICA
DA
CONTRAFAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. Toda a edificação da teoria acerca da
possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano
moral está calçada na violação da honra objetiva,
consubstanciada em atributo externalizado, como
uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à
credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação
à honra objetiva está intimamente relacionada à
publicidade de informações potencialmente lesivas à
reputação da pessoa jurídica.
2. (...)” (AgInt no AgInt no REsp 1455454/PR,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018, grifo nosso).
Na hipótese, contudo, não restou demonstrado que o
revés experimentado pela autora repercutiu em sua imagem perante
terceiros.
Realmente, não há nos autos elementos capazes de
demonstrar que a autora se viu impedida de cumprir obrigações atinentes à
sua atividade empresarial ou sofrido publicidade negativa em virtude do
evento narrado.
Portanto, não há que se falar em condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral, sendo de rigor a manutenção
integral da r. sentença apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1008167-22.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.783
Civil, majoro a condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 12% sobre o valor da
condenação, bem como a condenação da autora para 10% sobre a
diferença entre o valor pleiteado na inicial e o efetivamente obtido.
Renato Rangel Desinano
Relator